Tribunal: TJES
Processo: 5000545-82.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-82.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

APELADO: JUCELIA VIEIRA GABRIEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000545-82.2021.8.08.0023

APELANTE
S
:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
JUCÉLIA VIEIRA GABRIEL

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Banco Mercantil do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jucélia Vieira Gabriel em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença impugnada declarou a inexistência da Cédula de Crédito Bancário nº 016702384-5, condenou solidariamente os réus à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o Banco Mercantil do Brasil S/A possui legitimidade passiva em razão da cessão do contrato ao Banco Bradesco S/A; (ii) estabelecer se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) determinar a responsabilidade dos bancos pela ausência de demonstração da autenticidade da assinatura da autora; (iv) avaliar a existência de danos morais indenizáveis; (v) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização; e (vi) examinar eventual violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S/A permanece, mesmo após a cessão do crédito ao Banco Bradesco S/A, pois ambos integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada.

Cabe ao réu, em ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu origem à cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, diante da impugnação da autenticidade da assinatura.

A inércia dos bancos em especificar a produção de provas, especialmente a ausência de requerimento de perícia grafotécnica, enseja preclusão temporal, não sendo suprida por protesto genérico formulado na contestação.

A insuficiência do acervo probatório apresentado, aliado à inércia processual, impede a comprovação da regularidade da contratação, legitimando a declaração de inexistência do débito.

A responsabilidade dos bancos é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466, sendo irrelevante a origem da fraude, pois se insere no risco do empreendimento.

A privação parcial de verba alimentar decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, independentemente de inscrição em cadastros restritivos.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica, e está em consonância com precedentes em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O banco cedente e o cessionário respondem solidariamente por danos decorrentes de relação de consumo viciada, mesmo após a cessão de crédito.

Incumbe à instituição financeira a prova da autenticidade da assinatura em contrato impugnado por falsidade, conforme o Tema 1061 do STJ.

A ausência de requerimento oportuno para produção de prova grafotécnica acarreta preclusão temporal, não sendo suprida por protesto genérico.

A dedução indevida de valores de benefício previdenciário configura dano moral indenizável, ainda que ausente inscrição em cadastros restritivos.

É proporcional e razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em caso de desconto indevido por empréstimo fraudulento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 373, II e §1º, 368, 429, II, e 85, §11; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.06.2020; TJ-MG, ApCiv 50011343920218130604, Rel. Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, j. 30.01.2025; TJ-RS, ApCiv 50054518220228210132, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 27.08.2024; TJES, ApCiv 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, ApCiv 011190008695, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000545-82.2021.8.08.0023

APELANTE
S
:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
JUCÉLIA VIEIRA GABRIEL

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rat
am
-se de
recursos de

apelação
interposta por
Banco Mercantil do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A
, eis que irresignados com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde
foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito, condená-los solidariamente à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais
à autora,
ora apelada,
Jucélia Vieira Gabriel
.

Em ambos os recursos (Id
s 12352570 e 12352575), com identidade de razões
, assim
s
ustentam os recorrentes, em síntese, que:
(i)
a contratação do empréstimo consignado ocorreu regularmente, com recebimento dos valores pela autora;
(ii)
inexiste ilicitude na conduta dos bancos, uma vez que o contrato fora inicialmente celebrado com o Banco Mercantil e posteriormente cedido ao Banco Bradesco;
o que afasta a legitimidade do primeiro

(iii)
não houve demonstração de dano moral indenizável, tampouco de qualquer violação a direitos personalíssimos da autora;
(iv)
não restou comprovado qualquer dano material indenizável, tampouco a má-fé necessária para repetição em dobro;
(v)
a condenação imposta viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e que
(vi)
a manutenção da sentença implicaria em enriquecimento sem causa da parte autora.

A demanda foi ajuizada pela Apelada ao fundamento que não contratou com as Apelantes Cédula de Crédito Bancário
nº 016702384-5
(Id 12352532), motivo pelo qual requereu a cessação dos respectivos descontos em seu benefício previdenciário, bem como a devolução em dobro dos debitados e indenização por danos morais.

Em primeiro, defendem as Apelantes não ser o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, considerando que o contrato foi cedido ao BANCO BRADESCO S/A, atual responsável pelo referido contrato de empréstimo consignado.

Contudo, sem razão, porquanto, a despeito da alegada cessão, o contrato impugnado apresenta como pactuante o Banco Mercantil, integrando, assim, a cadeia de serviços, respondendo solidariamente com o banco cessionário.

Outrossim, a legitimidade passiva do banco cedente também se justifica em razão da discussão acerca da existência ou não do contrato de empréstimo ora impugnado pela Apelada.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRIMEIRO APELO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - CESSÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ASSINATURA FALSIFICADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. -
Na hipótese, o objeto litigioso do processo consiste em débitos oriundos de empréstimo consignado realizados em nome da autora, que foram cedidos pelo Banco Mercantil do Brasil S.A ao Banco Bradesco S.A . - O cedente e o cessionário, como integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
[...]. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011343920218130604, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 30/01/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025).

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Banco Mercantil do Brasil afastada . O cedente e o cessionário, como integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente perante o consumidor. Pretensão de suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário a título de empréstimo consignado não contratado.
[...]. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. (TJ-RS - Apelação: 50054518220228210132 OUTRA, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/08/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Destarte, é o Banco Mercantil parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito,
Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

Isso decorre da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
com fundamento no
princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática anteriormente adotada pelo revogado Código Processo Civil.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência
e
acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1º.

A propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
(REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO MANUTENÇÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...].
2. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a ré/credora, bem como indícios mínimos e verossímeis acerca deste fato tal como a propositura de ação pretérita discutindo modus operandi similar da fornecedora , cumpre à credora comprovar a existência válida do contrato, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 012140086112, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se pode impor ao devedor o ônus da prova em relação a um fato alegadamente inexistente. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Os documentos juntados aos autos (print de telas de seu sistema interno) bem como as faturas, não são suficientes para assegurar a devida validade e a veracidade da relação jurídica entre o autor e réu
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011160004989, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

A
ssim, no caso dos autos, caberia as instituições financeiras comprovar que a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário era da Apelada, notadamente porque o

Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II.
[...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

N
ão obstante o ônus que lhe
s
foi imputado, quando instada pelo magistrado primev
o à
produção de provas, permanece
ram inerte s a s Apelan te s
,
não requerendo a realização de perícia grafotécnica,
o que acarretou em preclusão temporal do direito de produzir provas adicionais
a comprovar a autenticidade da assinatura da Apelada
, não sendo
a omissão
superada pelo mero protesto de provas no corpo da contestação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
[...].
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008
.
[...].
(AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...].
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

C
onfira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 840.817/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 27/9/2016.

Ademais, a corroborar, de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante, da
não produção de provas adicionais, pela inércia em se manifestar no momento oportuno, somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes,
inclusive com a sua devolução à
Apelada.

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
não obstante o nome d
a
Apelad
a
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
6
.000
,00 (
seis
mil reais
)
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização,
não destoando
, inclusive,
daqueles
fixado
s

por este Tribunal
em casos análogos
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

P
or todo o exposto,

conheço e nego provimento aos recursos, para manter na íntegra a sentença objurgada.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.